Tribunal: TJES
Processo: 5001619-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001619-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: A. C. M.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO INTERPOSTO
PELO
MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA. REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Constituição Cidadã de 1988. 2. O dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

3. A alegação do município agravante acerca da ausência dos requisitos de concessão da tutela provisória na decisão do Juízo
a quo
que concedeu o pleito liminar da autora não prospera, eis que o acervo probatório dos autos originais atestam a existência de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

4. O agravante não demonstrou motivos concretos pelos quais entende ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, em especial a impossibilidade de se aguardar até o julgamento final da demanda.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001619-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES

AGRAVAD
A
:
A.
C. M.

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
M
UNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

contra a r. decisão de ID nº 34452016 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
” ajuizada por
A.
C. M.

menor impúbere, representado pelos seus genitores,
WAGNER LUIZ PARTELLI MANOEL
e
LUCIA CEBIN MANOEL

em face do recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência,
“
obrigando o requerido, às suas expensas, por meio de seu órgão competente, a disponibilizar à autora
A. C. M.
, com um acompanhante, transporte de ida e volta até o local de sua fisioterapia respiratória, 05 (cinco) vezes na semana, conforme indicação médica.
”

Em suas razões recursais de ID nº 7269776, pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, a ausência de verossimilhança de direito alegado pela parte agravada, além da frota reduzida para atender às diversas demandas de serviços de saúde no transporte sanitário, o que, caso a liminar concedida continue em vigor, acarretará no comprometimento ao atendimento de outros pacientes.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma do
decisium
guerreado.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID nº 7439719.

Contrarrazões, no ID nº 7678797, pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de ID nº 8599152, opinou pelo
desprovimento
do agravo.

Em relação ao cabimento do presente recurso, este atende às exigências dispostas nos arts. 1.015, inciso I, art. 1.016 e 1.017, todos do Código de Processo Civil.

Antes de entrar no exame da controvérsia, destaco que a ação ajuizada pretende que o requerido seja obrigado a fornecer transporte de ida e volta para autora, ora agravada, durante 05 (cinco) dias na semana para que ela realize fisioterapia respiratória, como parte de seu tratamento da doença fibrose cística (CID E84.8), uma vez que não possui recursos financeiros para arcar com as despesas contraídas e seu pai, provedor da família e único que possui habilitação para dirigir, não consegue trabalhar no dia em que realiza o transporte.

Ademais, aduz a autora que já houve solicitação, no ano de 2022, ao Município de Alfredo Chaves, para que realizasse o transporte para as sessões de fisioterapia, no entanto, até o presente momento, não obteve retorno.

Em sede de decisão liminar, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela satisfativa da parte autora, decisão contra a qual o requerente interpôs o presente agravo.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, com base no juízo de cognição sumária que me é possível nesta via recursal, não vejo razão para alterar o posicionamento anteriormente externado quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico.

O Código de Processo Civil, em seu art. 300,
caput
, determina que, para a concessão de tutelas provisórias, deve ser comprovado a existência do
fumus boniu iuris
(probabilidade do direito) e do
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

E, em detida análise dos autos, verifico que ambos os requisitos são devidamente atendidos na demanda liminar da autora, contrariamente ao que foi argumentado nas razões recursais. Explico.

Em relação ao
fumus boni iuris
, o acervo documental presente na inicial dos autos originais (de nº 5000751-88.2023.8.08.0003), que consiste nos laudos médicos, no laudo social, no laudo de solicitação de fisioterapia, no relatório social e na solicitação de transporte feita pelo Centro de Referência de Fibrose Cística, atestam a plausibilidade do direito anteriormente alegado pela autora.

Ademais, é direito constitucional e indisponível de todos o acesso à saúde e é conjuntamente, dever do Estado de garanti-la, mediante políticas sociais e econômicas, conforme assegurado no art. 196 da Constituição Cidadã de 1988. Tal garantia fundamental de primeira geração envolve também o transporte para a realização de tratamentos médicos, como forma de viabilização de condições mínimas para a sua eficaz implementação. Aliás, é o que este Sodalício já decidiu em situações semelhantes:

“[...] O custeio de despesas como transporte, estadia e alimentação são inerentes ao direito à saúde assegurado com a procedência do pedido principal.”

(TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 061.160.008.365, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário da Justiça: 26/10/2018).

Ressalto que é

certo que

o direito fundamental constitucional à saúde, diretamente ligado ao direito à vida, é dever solidário dos entes federativos, com especial relevância na concreção da dignidade humana. Assim, não resiste o que foi suscitado pelo município agravante, de que caso não seja deferido o presente agravo, obrigando-o a prover o serviço de transporte para a agravada, outros pacientes que utilizam esse serviço serão prejudicados.

Quanto ao requisito do
periculum in mora
, este é consubstanciado pelo laudo médico ID’s 33331603 e 33331052 dos autos originários, que aponta:

“[...]
Para diminuir a progressão da doença pulmonar, um dos pilares do tratamento é a Fisioterapia respiratória que deve ser realizada de modo diário, pelo menos uma vez ao dia e por toda a vida.
As sessões de Fisioterapia são importantes para higienização brônquica devido acúmulo de secreção espessa nas vias aéreas superiores e inferiores que facilitam a colonização por germes multirresistentes comuns da Fibrose cística.
A regularidade e acesso as sessões de fisioterapia agem diretamente na diminuição das exacerbações e internações pulmonares, diminuem o risco de pneumonias, perda de função dos pulmões e da necessidade de indicação de transplante pulmonar e consequente melhora da qualidade de vida do paciente
.”

Consequentemente, não restam dúvidas que a reforma da liminar já concedida pelo Juízo
a quo
, pedido central do presente agravo, levaria à ocorrência de uma lesão irreparável para a autora, ora agravada, ao que não se atentou a parte recorrente.

Além disso, a meu sentir, o agravante não demonstrou motivos concretos pelos quais entende ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, em especial a impossibilidade de se aguardar até o julgamento final da demanda.

Portanto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.